Tribunal: STF
Processo: ARE 1501875
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário (e-doc n° 40) interposto por Portofer Transporte Ferroviário LTDA. contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que inadmitiu o apelo extremo. O acórdão recorrido ficou assim ementado (e-doc n° 16): 



    CDA - Nulidade - Execução fiscal - Exercício de 2006 - Município de Santos — Inocorrência — Hipótese de preenchimento, pelos títulos executivos, dos requisitos indispensáveis. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN — Exercício de 2006 — Município de Santos — Improcedência — Sociedade que, além de possuir contornos lucrativos, presta serviços de transporte nos limites do Porto de Santos em prol das arrendatárias e usuárias — Hipótese de caracterização de relação jurídico-tributária a vincular o fisco e a executada para fins de incidência de ISSQN — Imunidade recíproca não caracterizada - Entendimento adotado pelo STF nos RE's nºs 594.015/SP e 601.720/RJ, em regime de repercussão geral — Recursos providos. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc n° 22). 



    No Recurso Extraordinário (e-doc n° 31), com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 5º, II,XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37; 93, IX; e 150, I e VI, "a", da Constituição Federal.



    Na decisão de admissibilidade (e-doc n° 34), o Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o Recurso Extraordinário pela aplicação dos Temas n° 339 e 660 da repercussão geral e incidência das Súmulas 279, 454 e 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    Opostos agravo interno para o Tribunal de origem quanto a inadmissão referente aos temas da repercussão geral, foram negados (e-doc n° 45). 



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Não procede a alegada afronta ao 93, IX da Constituição Federal, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido que, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE 140.370, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37; e 150, I e VI, "a", da Constituição Federal, o apelo extraordinário não colhe melhor sorte, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA AO ARTIGO 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, DA CF. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO CONFIGURA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. SÚMULA STF 279. 1. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso nesta sede recursal (Súmula STF 279). 2. A ofensa aos postulados constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se existente, seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 3. Decisão fundamentada contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF. 4. Agravo regimental improvido” (AI 756.336- AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010).



     No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente, que solucionou a lide com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, na interpretação das cláusulas contratuais e na legislação infraconstitucional aplicável ao caso. 



    Diante desse cenário este Supremo Tribunal assentou que a alegação de contrariedade ao art. 5º, inc. XXXV e LV, da Constituição da República, se dependente do exame da legislação infraconstitucional (na espécie vertente, a LC 116/2003), não viabiliza o Recurso Extraordinário, pois eventual ofensa constitucional seria indireta. 



    Além disso, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal impede a análise da controvérsia sobre a existência de fato gerador do Imposto sobre Serviço, aí incluídas as questões sobre a atividade-fim da Agravante e sobre os serviços que ela efetivamente realiza. Nesse sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL. ISS. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. ART. 204, CTN. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, o que é vedado em sede extraordinária, consoante o Enunciado 279 da Súmula/STF. Ademais, não há questão constitucional em debate, uma vez que o acórdão fundou-se na presunção de veracidade da certidão de dívida ativa (art. 204, CTN). Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 414.348-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje 8.10.2010).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. FATO GERADOR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. A hipótese dos autos impõe o reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 576.844-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 17.10.2008)



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento em norma infraconstitucional e nas provas contidas nos autos” (RE 376.599-AgR, Relatoria: Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ 2.2.2007).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.’’



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente